Tribunal: TJDFT
Processo: 0713627-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713627-44.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA LUCIA DE ALMEIDA RODRIGUES, ANA CRISTINA DE ALMEIDA RAMIDOFF, ANA PAULA BEZERRA DE ALMEIDA, FERNANDO BEZERRA DE ALMEIDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, ID 39839834, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que condenou o recorrente a restituir à recorrida valor a título de repetição de indébito tributário. Preliminarmente, o recorrente sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão de afetação do recurso pelo Tema 1.074 do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, busca a reforma da sentença com a improcedência do pedido e sustenta a legalidade do lançamento do imposto em questão ITCD, com a aplicação dos acréscimos legais (multa e mora), em razão do referido imposto ter que ser pago antes de proferida a sentença no processo de inventário. Contrarrazões apresentadas no ID 39839839, impugnando os fundamentos recursais, pela manutenção da sentença. É o breve relatório. DECIDO. A controvérsia do recurso interposto pauta-se na necessidade de comprovação do recolhimento do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, bem como dos tributos por ventura incidentes sobre os bens do espólio antes da homologação da partilha no rito do arrolamento sumário. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1896526 e 2027972/DF afetou tema nos seguintes termos: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF. (ProAfR no REsp 1895486/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020)" O v. acórdão determinou a suspensão dos processos: "Desse modo, em conjunto com o REsp n. 1.895.486/DF, proponho a afetação do presente recurso como representativo da controvérsia, a teor do disposto no art. 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se os seguintes procedimentos: I) suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015 II) comunicar, mediante envio de cópia do acórdão, aos Ministros da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e da Turma Nacional de Uniformização; III) intimar os Estados-membros para eventual manifestação; e IV) após as diligências, abrir vista ao Ministério Público Federal para parecer, em quinze dias, consoante o art. 1.038, III e § 1o, do CPC/2015". Ante o exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante o artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo. I. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito